Tribunal: TJBA
Processo: 8003578-98.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003578-98.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: MARIA DO CARMO S. GALVAO Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CPF. RESOLUÇÃO DO CNJ. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Recorrente contra a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito. O processo tramitava sem a indicação do número do CPF da parte executada. Após tentativas frustradas de localização da pessoa devedora no endereço indicado, o juiz ordenou que o Recorrente informasse o CPF, alertando sobre o risco de encerramento da ação. O Recorrente declarou não possuir o dado e argumentou que a lei especial não exige essa informação na petição inicial. II. Questão em discussão 2. A questão central é definir se é juridicamente correta a extinção de processo de execução fiscal por ausência de indicação do CPF da pessoa executada, após o ente público ser devidamente intimado para corrigir a falha, considerando a impossibilidade de desenvolvimento do processo e a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça. III. Razões de decidir 3. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o encerramento do processo sem análise do mérito quando faltar requisito essencial para seu desenvolvimento válido e regular. 4. O processo não foi extinto por rejeição imediata da petição inicial, mas sim pela constatação prática de que a ação tornou-se inviável após o endereço se mostrar desatualizado e a pesquisa eletrônica de bens ser impossibilitada pela falta do documento de identificação. 5. A Resolução número 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça exige a indicação do CPF da parte executada para a regular tramitação processual. Essa exigência é indispensável na realidade tecnológica atual, pois os sistemas eletrônicos de penhora e bloqueio do poder judiciário exigem o número do documento para evitar ordens judiciais contra pessoas com nomes idênticos e garantir o resultado prático da execução judiciária. 6. A oportunidade para corrigir o erro foi concedida pelo magistrado. A impossibilidade declarada pelo ente público em fornecer o dado impede o avanço do processo, justificando o encerramento da ação administrativa e judicialmente ineficaz, sem prejuízo de o crédito ser cobrado futuramente caso o dado seja encontrado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua totalidade. Tese de julgamento: "1. É válida a sentença que extingue a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando o exequente, devidamente intimado, não fornece o CPF da parte executada, impossibilitando a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens e cumprimento da Resolução CNJ nº 547/2024." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n. 8003578-98.2020.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como Apelada MARIA DO CARMO S. GALVAO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça